Tribunal: TJPA
Processo: 0000523-12.2018.8.14.0100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000523-12.2018.8.14.0100

APELANTE: MARIA DO CARMO MOREIRA DA SILVA, ANTONIO ALVES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NECESSIDADE DE REEXAME DO JULGADO PARA ADEQUAÇÃO A TEMA REPETITIVO DO STJ. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA-BASE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO REALIZADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Juízo de retratação em apelação criminal, determinado pela Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nos termos do art. 1.030, inciso II, do CPC, para readequar o acórdão anterior ao entendimento vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1.214. O acórdão anterior afastou parte das circunstâncias judiciais negativas valoradas na sentença, mas manteve a pena-base sem promover a devida redução proporcional, conforme exigido pelo Tema 1.214 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A única questão em discussão é a necessidade de reformar o acórdão anterior para efetuar a redução proporcional da pena-base, após o afastamento de circunstâncias judiciais negativas reconhecidas na sentença, conforme determinado pelo Tema Repetitivo 1.214 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão anterior, ao julgar recurso exclusivo da defesa, afastou os vetores culpabilidade, motivos e consequências do crime por ausência de fundamentação idônea na sentença, mantendo apenas dois vetores negativos: as circunstâncias do crime, devido ao tráfico ser realizado na presença dos filhos, e a natureza da droga, identificada como “crack”.

4. Mesmo com a exclusão parcial das circunstâncias judiciais negativas, a pena-base permaneceu inalterada em oito anos e quatro meses de reclusão, o que contraria a orientação firmada no Tema 1.214 do STJ, segundo a qual é obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença.

5. Em juízo de retratação, a pena-inicial foi recalculada com base no mínimo legal de cinco anos e quinhentos dias-multa, acrescida de um sexto para cada vetor negativo remanescente, totalizando seis anos e oito meses de reclusão. A pena de multa foi mantida em seiscentos e vinte e cinco dias-multa, por ser mais favorável aos réus.

6. Reconhecida a causa de diminuição do tráfico privilegiado — art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 —, na fração máxima de dois terços. Com isso, a pena foi redimensionada para dois anos, dois meses e vinte dias de reclusão, além de duzentos e oito dias-multa, com regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Em juízo de retratação, dá-se parcial provimento ao recurso de apelação para, reformando o acórdão anterior, aplicar a redução proporcional da pena-base, em razão do afastamento de circunstâncias judiciais negativas, redimensionando à pena final para dois anos, dois meses e vinte dias de reclusão, em regime aberto, além de duzentos e oito dias-multa.

Tese de julgamento
:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o Tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afasta circunstância judicial negativa reconhecida na sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.030, II; CP, art. 33, § 2º, alínea “c”; Lei 11.343/2006, arts. 33 e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.214.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em dar parcial provimento ao recurso, exercendo juízo de retratação
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de reexame de Apelação Criminal, em cumprimento à decisão da Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça, que determinou o retorno dos autos a esta Turma Julgadora para o exercício do juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC,
a fim de se adequar à

tese firmada pelo STJ, no Tema Repetitivo 1.214.

Originariamente,
MARIA DO CARMO MOREIRA DA SILVA E ANTÔNIO ALVES DA SILVA
interpuseram apelação contra a sentença do MM. Juízo de Direito da Comarca de Aurora do Pará, que os condenou à pena definitiva de seis anos, onze meses e dez dias de reclusão, em regime semiaberto, mais o pagamento de quinhentos e vinte dias-multa, pela prática do crime descrito no
art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

Na sessão do dia 26/02/2024, a 2ª Turma de Direito Penal, por meio do Acórdão de ID 18369555
[1]
, deu parcial provimento ao recurso para reduzir à pena dos apelantes para dois anos, nove meses e dez dias de reclusão, em regime inicial aberto, mais duzentos e oito dias-multa, em razão da aplicação da minorante do tráfico privilegiado na fração máxima de dois terços. Como

consequência, a pena corporal foi substituída por duas restritivas de direito,
a serem definidas pelo

Juízo das Execuções Penais.

Interposto Recurso Especial pela defesa, o Excelentíssimo Desembargador Vice-Presidente, na decisão de fls. 429/433, constatou que o Acórdão divergiu do entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 1.214, que torna obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de 2ª instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar
circunstância judicial negativa
reconhecida na sentença.

É o relatório.

À revisão.

[1]

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, CAPUT, LEI Nº 11.343/2006 – TRÁFICO DE DROGAS. 1) PEDIDO DO RÉU ANTÔNIO ALVES DA SILVA PARA APELAR EM LIBERDADE – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – MATÉRIA QUE DEVERIA TER SIDO TRAZIDA AO CONHECIMENTO DA CORTE ATRAVÉS DE HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER CORRIGIDA DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. 2) PLEITO COMUM DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROVIMENTO. MATERIALIDADE COMPROVADA PELO LAUDO TOXICOLÓGICO E AUTORIA DEMONSTRADA ATRAVÉS DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DOS APELANTES. 3) PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE DO CRIME DE TRÁFICO PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPROVIMENTO. EM QUE PESE TEREM SIDO COMETIDOS EQUÍVOCOS NA VALORAÇÃO DA PENA BASE, A REAVALIAÇÃO DOS VETORES DA CIRCUSTÂNCIAS DO DELITO, BEM COMO A NATUREZA DA DROGA, JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA PENA BASE ESTIPULADA NA SENTENÇA. 4) PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PROVIMENTO. INCIDÊNCIA NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS), RETIFICAÇÃO DA PENA DEFINITIVA DOS APELANTES PARA 02 (DOIS) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL ABERTO, E MAIS 208 (DUZENTOS E OITO) DIAS-MULTA. 5) SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO QUE DEVEM SER DEFINIDAS PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. 6) RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NESSA EXTENSÃO, PROVIDO EM PARTE. UNANIMIDADE.

VOTO

Cuida-se de reexame de Apelação Criminal, buscando adequar o julgado à tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.214, considerando
suposta divergência entre o Acórdão recorrido e o decidido pelo STJ
à luz do sistema de recursos repetitivos.

Transcrevo a tese firmada:

“É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença
. Todavia, não implicam reformatio in pejus a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.”

A controvérsia dos autos cinge-se, portanto, ao cálculo da pena-base, o qual passo a

reexaminar, levando em conta esse

novo

entendimento

jurisprudencial

firmado
.

Na decisão guerreada, foi consignado que os vetores culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime tinham sido valorados com elementos ínsitos ao tipo penal. Todavia, houve reforço de fundamentação quanto as circunstâncias do crime, as quais permaneceram com avaliação negativa, em razão dos réus estarem comercializando o

material entorpecente na presença de seus dois filhos. Igualmente, foi consignado que a natureza nociva da substância, conhecida como crack, também deveria pesar em desfavor dos réus. Transcrevo trecho do voto na parte que interessa:

“In casu, observa-se que, por ocasião da valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, o magistrado de piso avaliou negativos os vetores referentes à culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, utilizando para tanto, fundamentação genérica e ínsita ao tipo penal em apreço, todavia, em análise atenta dos autos, compreendo que as circunstâncias do crime foram de fato reprováveis, na medida em os acusados, em comunhão de desígnios, comercializavam o material entorpecente no interior de sua residência, na presença de seus dois filhos. De outra banda, a natureza do material entorpecente, também justifica a exasperação da pena base, nos moldes do que disciplina do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, razão pela qual, deve ser mantido o quantum inicial de pena dos réus, no mesmo patamar estipulado na sentença, isto é, em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e mais 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, Assim, constata-se que a valoração negativa dos aludidos vetores autoriza a exasperação da pena base acima do mínimo legal, nos termos da Súmula nº.: 23 do TJEPA.”

Assim, diante da presença de apenas dois vetores desfavoráveis, a saber: circunstâncias do crime e a natureza/quantidade da substância entorpecente,
faz-se necessário a redução proporcional da pena-base, em atenção aos vetores judiciais
negativos

que foram

afastados,

durante o julgamento do recurso de apelação.

Partindo da pena mínima cominada no tipo penal, que é de cinco anos e quinhentos dias-multa, hei de aumentar a sanção na fração de um sexto, por cada vetor judicial negativo. Com isso, encontra-se à pena-base de seis anos e oito meses de reclusão, mais seiscentos e sessenta e seis dias-multa. Todavia, particularmente quanto multa, mantenho o valor inicialmente fixado, qual seja, seiscentos e vinte e cinco dias-multa,
por ser mais favorável ao réu
e para não incorrer em

reformatio in pejus.

Na segunda etapa, ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Por fim, na terceira etapa, verifica-se que foi reconhecida em favor dos recorrentes, a causa de diminuição do tráfico privilegiado, na fração máxima de dois terços, em face da falta de fundamentação na sentença, para modulação na fração mínima. Assim, realizado o cálculo aritmético, temos à
pena final de dois anos, dois meses e vinte dias, além de duzentos e oito dias-multa, para ambos os apelantes.

O regime prisional será o aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do CPB.

No mais, mantendo o cálculo da pena de multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, bem como a substituição

da pena corporal
por duas restritivas de direito
, a serem definidas pelo
Juízo das Execuções Penais
.

Permanecem inalterados os demais dispositivos da decisão guerreada.

Ante o exposto, nos termos do art. 1.030, inciso II, do CPC
[1]
, exerço juízo de retratação e
dou parcial provimento ao recurso
, para reduzir à pena originalmente imposta aos apelantes, em estrita conformidade com o
Tema Repetitivo 1.214 do STJ.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]

Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: [...]
II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos;

Belém, 27/02/2026